Tribunal: TJES
Processo: 5007397-26.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento; Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007397-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

APELADO: PRISCILLA DOS ANJOS ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. AUMENTO DE LIMITE NÃO SOLICITADO. PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência de um débito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de transação via cartão de crédito não reconhecida pela correntista.

A apelante sustenta a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que a operação foi realizada com cartão de chip e senha pessoal, configurando culpa exclusiva da consumidora. Defende a inexistência de ato ilícito a ensejar a declaração de inexigibilidade e a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transação de valor expressivo e destoante do perfil de consumo da cliente, realizada mediante suposta fraude, e, consequentemente, a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de falha na prestação de serviço é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC).

Conforme a Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não demonstrou a regularidade da transação impugnada nem que o súbito e expressivo aumento do limite do cartão de crédito foi solicitado pela consumidora. A aprovação de uma compra em valor flagrantemente incompatível com o histórico de gastos da autora caracteriza falha na prestação do serviço.

A simples alegação de que a compra foi validada por cartão com chip e senha não é suficiente para elidir a responsabilidade da instituição, especialmente quando confrontada com a verossimilhança da alegação de fraude e a manifesta atipicidade da operação.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria cobrança indevida e da inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e sancionatório para o ofensor. No caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado às particularidades da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira possui responsabilidade objetiva (Súmula 479/STJ) por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ainda que mediante uso de chip e senha, quando a operação destoa completamente do perfil de consumo do cliente e não há comprovação da regularidade de eventual aumento de limite de crédito que a viabilizou, caracterizando falha na prestação do serviço. 2. A cobrança de débito decorrente de fraude e a consequente inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmulas 297 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES - SICREDI
em face da r. sentença de id. 13828904, proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face dela por
PRISCILLA DOS ANJOS ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de um débito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 13828905), a apelante sustenta, em suma, (i) a ausência de sua responsabilidade, argumentando que a transação contestada foi realizada com o uso de cartão com chip e mediante digitação de senha pessoal, o que configuraria a culpa exclusiva da consumidora; (ii) a inexistência de ato ilícito que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e, por conseguinte, a condenação por danos morais; (iii) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões no id. 13828911 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007397-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

APELADO: PRISCILLA DOS ANJOS ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES - SICREDI
em face da r. sentença de id. 13828904, proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face dela por
PRISCILLA DOS ANJOS ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de um débito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 13828905), a apelante sustenta, em suma, (i) a ausência de sua responsabilidade, argumentando que a transação contestada foi realizada com o uso de cartão com chip e mediante digitação de senha pessoal, o que configuraria a culpa exclusiva da consumidora; (ii) a inexistência de ato ilícito que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e, por conseguinte, a condenação por danos morais; (iii) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Pois bem.

Ao cotejar os autos compreendo que a controvérsia cinge em analisar a responsabilidade da instituição financeira por transação não reconhecida pela correntista e, consequentemente, a legalidade do débito e a configuração do dano moral indenizável.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos causados aos seus clientes é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, o que significa que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal.

Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Além do mais, lembro que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Feitas essas considerações, verifico que a autora afirma que jamais solicitou aumento de limite do cartão de crédito, tampouco realizou compra no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Para tanto, juntou aos autos mensagem de notificação da compra no valor de R$ 80.000,00 (id. 13828318), as faturas do cartão de crédito com a respectiva cobrança (id. 13828319), o Boletim de Ocorrência relatando o fato (id. 13828321), o formulário de contestação administrativa da despesa (id. 13828322) e a negativa da contestação pela ré (id. 13828323).

Além disso, as faturas anteriores e extratos bancários da autora (Extratos atualizados conta bancária, id. 13828320; Faturas Cartão Nubank, id. 13828332; Faturas Cartão Santander, id. 13828333; Faturas Cartão Carrefour, id. 13828884) demonstram um perfil de consumo com despesas de valores significativamente inferiores ao da transação contestada.

Por outro lado, embora a instituição financeira afirma a legalidade da contratação dos serviços, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Isso porque a recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, que a transação foi efetuada com cartão de chip e senha, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que o súbito e expressivo aumento do limite de crédito – de R$ 8.000,00 para um patamar que permitiu uma compra de R$ 80.000,00 – foi solicitado pela cliente. Portanto, a aprovação de uma transação de valor tão elevado, que destoa por completo do perfil de consumo da autora (ids. 13828320, 13828332, 13828333 e 13828884), caracteriza a falha na prestação do serviço.

Assim sendo, entendo que a simples alegação de uso de senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade da cooperativa, mormente quando confrontada com a verossimilhança da narrativa da consumidora e a ausência de provas em contrário. Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.
Desta forma, a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Em relação ao dano moral, este resta configurado. Uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança, a consequente inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes (id. 13828324) configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo.

Em relação ao
quantum,
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, entendo ser mais justa e adequada a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelada e, ao mesmo tempo, sancionar a conduta da apelante.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença apenas em relação ao valor da indenização por danos morais, que ora reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) na forma como fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)